Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT.
2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
3. Se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Súmula no 52, do STJ.
4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.